Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
RAI no 1005003-38.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, para determinar a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 88.483,89 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).
O deferimento da liminar se impõe.
Extrai-se dos autos que o aludido valor engloba R$ 12.786,51 (doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) referente a obrigação principal corrigida e R$ 75.697,38 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), inerente a astreintes, justamente o valor que se discute neste recurso.
Sustenta o agravante, tanto que não foi operacionalizada a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, quanto que o aludido valor afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a obrigação principal perfaz apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Dessa forma, embora o enfrentamento destas matérias esteja postergado para a análise de mérito, por certo existe a possibilidade de alteração do valor da astreintes, donde se mostra prudente o aguardo da decisão a ser proferida pelo colegiado para se proceder com o levantamento do valor.
Com essas considerações defiro a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator